Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600326-23.2024.6.16.0160
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ELEIÇÕES 2024. OBRIGAÇÃO DE
INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por Vitor Antunes de Paula contra sentença do Juízo da
160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, que julgou procedente representação
eleitoral do Ministério Público Eleitoral, condenando o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, por ausência de registro prévio
do perfil utilizado para propaganda eleitoral na rede social "Instagram" e
comunicação tardia do perfil "Facebook". Sentença fundamentada no art. 57-
B, §5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 28, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a obrigação de informar à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos inclui perfis de redes sociais;

(ii) estabelecer se a comunicação tardia dos endereços eletrônicos afasta a
irregularidade e a multa;

(iii) determinar se as alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 são
aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da anterioridade eleitoral.

Num. 44144396 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral exige que os candidatos comuniquem previamente à
Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral, incluindo perfis de redes sociais (art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº
9.504/97).

4. A regularização posterior da comunicação não afasta a multa, pois a norma
visa garantir a fiscalização da propaganda eleitoral e assegurar a lisura do
pleito.

5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024 não inovam
o ordenamento jurídico, apenas detalham regras já previstas na Lei nº
9.504/97, respeitando o princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16
da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos inclui perfis
de redes sociais utilizados para veiculação de propaganda eleitoral.

2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a aplicação
da multa previst

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600326-23.2024.6.16.0160

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600326-
23.2024.6.16.0160, que julgou procedente a representação, reconhecendo a prática de propaganda
eleitoral irregular e, consequentemente, condenando o representado ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei n. 9.504/97 c/c 28, § 5º, da
Resolução do TSE n. 23.610/2019. (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral com fundamento no artigo 96 da Lei n. 9.504/97, artigo 3º, parágrafo
único e artigo 17 e seguintes da Resolução n. 23.608/2019 do TSE e artigo 28 da Resolução n.
23.610/2019 do TSE, em face de Vitório Antunes de Paula. Alega-se que, o candidato a prefeito pelo
Partido Social Democrático no município de Reserva do Iguaçu/PR, publicou material de campanha
nas plataformas Facebook e Instagram. Entretanto, o perfil do Instagram não foi cadastrado para
ser utilizado e o perfil do Facebook foi informado posteriormente ao Requerimento de Registro de
Candidatura. Certificou-se, que o perfil do candidato junto à rede social Instagram, mencionado na
Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral n. 0600282-04.2024.6.16.0160 não foi informado à
Justiça Eleitoral, nos moldes do disposto no artigo 28, § 1º, I, da Resolução n. 23.610/2019.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VITORIO ANTUNES DE PAULA (RECORRENTE)
MELISSA CASSIANA CARRER (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144396
18/10/2024
11:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.099

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600326-23.2024.6.16.0160 – Reserva do
Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: VITORIO ANTUNES DE PAULA
ADVOGADO: MELISSA CASSIANA CARRER - OAB/PR40280
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ELEIÇÕES 2024. OBRIGAÇÃO DE
INFORMAÇÃO PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto por Vitor Antunes de Paula contra sentença do Juízo da
160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, que julgou procedente representação
eleitoral do Ministério Público Eleitoral, condenando o recorrente ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, por ausência de registro prévio
do perfil utilizado para propaganda eleitoral na rede social "Instagram" e
comunicação tardia do perfil "Facebook". Sentença fundamentada no art. 57-
B, §5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 28, §5º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a obrigação de informar à Justiça Eleitoral os endereços
eletrônicos inclui perfis de redes sociais;

(ii) estabelecer se a comunicação tardia dos endereços eletrônicos afasta a
irregularidade e a multa;

(iii) determinar se as alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 são
aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da anterioridade eleitoral.

Num. 44144396 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral exige que os candidatos comuniquem previamente à
Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos utilizados para propaganda
eleitoral, incluindo perfis de redes sociais (art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº
9.504/97).

4. A regularização posterior da comunicação não afasta a multa, pois a norma
visa garantir a fiscalização da propaganda eleitoral e assegurar a lisura do
pleito.

5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024 não inovam
o ordenamento jurídico, apenas detalham regras já previstas na Lei nº
9.504/97, respeitando o princípio da anterioridade eleitoral previsto no art. 16
da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. A obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos inclui perfis
de redes sociais utilizados para veiculação de propaganda eleitoral.

2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos não afasta a aplicação
da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.

3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o princípio
da anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já tratada pela
legislação.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º e §5º; CF/1988, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, REspe nº 06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20.04.2023; TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De
Azevedo Olivas, j. 14.09.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44144396 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VITORIO ANTUNES DE PAULA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral de Pinhão/PR, que julgou
procedente a presente representação eleitoral, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL, diante da ausência de registro prévio do perfil utilizado para a campanha,
aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00, com fundamento no artigo 57-B da Lei nº 9.504/97
c/c artigo 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Em suas razões recursais (ID 44048431), o recorrente alega que ocorreu um
erro por parte do responsável ao cadastrar os dados do candidato no sistema CANdex,
resultando na ausência de registro das páginas e perfis nas redes sociais do candidato.
No entanto, assim que o equívoco foi constatado, as informações foram prontamente
corrigidas e comunicadas. Ao final, requer o provimento do recurso.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44091064).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade.

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por VITORIO
ANTUNES DE PAULA em face da sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral
de Pinhão/PR, que julgou procedente a presente representação eleitoral, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, diante da ausência de registro prévio do perfil
utilizado para a campanha, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00, com fundamento no
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 28, § 5º, da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44048424):

“(...)

3.O art. 27 da Resolução TSE n. 23.610/2019, autoriza a propaganda eleitoral
pela internet a partir do dia 16 de agosto do ano de eleição, in verbis:

Num. 44144396 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

(...)

Acerca do referido tema, destaca-se os ensinamentos do Prof. Rodrigo López
Zilio, o qual dispõe que:

(...)

A propósito a propaganda eleitoral por meio da internet, é regulamentada pelo
art. 57-B, da Lei n. 9.504/1997, que estabelece:

(...)

No mesmo sentido, ressalta-se o teor do art. 28 da Resolução do TSE n.
23.610/2019, in verbis:

(...)

Depreende-se da mencionada legislação eleitoral que é dever do candidato
informar o endereço eletrônico de blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas à Justiça Eleitoral,
impreterivelmente, por ocasião do registro de candidatura, se preexistentes,
ou no prazo de no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação,
se esta ocorrer no curso da campanha, conforme regulamenta o artigo 28,
§1º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.

3.1. No caso em apreço, a controvérsia cinge-se quanto à prática de
propaganda eleitoral irregular pelo representado envolvendo a promoção de
propaganda eleitoral na internet sem a devida comunicação do perfil na rede
social “Instagram” à Justiça Eleitoral, bem como à comunicação tardia do
perfil na rede social “Facebook”.

Pois bem.

4. Veja-se o print do conteúdo impugnado, apresentado na petição inicial,
vinculado à rede social “Instagram” pertencente ao representado (fls. 12):

(....)

Como se pode notar, ambas as publicações feitas pelo representado têm um
claro caráter eleitoral, uma vez que o representado divulga sua candidatura e
pede votos de maneira explícita. Em uma delas, o representado ainda
menciona: “Essa dupla é sucesso. A outra... é retrocesso!!!”, além de conter o
seu respectivo número de urna.

Ademais, é importante registrar que o representado não negou ter deixado de
informar o endereço eletrônico relativo à rede social “Instagram” no momento
de seu registro de candidatura na Justiça Eleitoral, o que torna incontroverso
o fato impugnado.

Outrossim, a mera alegação do representado quanto ao cumprimento da
Num. 44144396 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

ordem judicial liminar para remoção do conteúdo impugnado, bem como a
posterior informação do endereço eletrônico à Justiça Eleitoral relativo à rede
social em que veiculou propaganda eleitoral, não é suficiente para afastar a
irregularidade.

Nesse sentido, destaca-se o entendimento jurisprudencial exarado E. Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná:

(...)

4.1. Há que se concluir, portanto, pela configuração de propaganda eleitoral
irregular, eis que o representado não informou o endereço eletrônico relativo
à rede social por meio da qual veiculou conteúdo de natureza eleitoral, não
havendo que se perquirir a boa-fé, em razão da informação posterior de
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral.

5. Quanto à comunicação tardia do perfil na rede social “Facebook”, de fato,
não foi comunicado no Requerimento de Registro de Candidatura, datado de
07/08/2024 (fls. 37). Contudo, essa informação foi apresentada
posteriormente, em 15/08/2024, no DRAP (fls. 65 e 66), nos termos exigidos
pelos arts. 22 e 23 da Resolução TSE nº 23.609/19.

5.1. Portanto, em conformidade com a legislação eleitoral, de modo que não
há que se falar em irregularidades a serem consideradas neste aspecto.

DO DISPOSITIVO

6. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO,
reconhecendo a prática de propaganda eleitoral irregular e,
consequentemente, condenando o representado ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei n.
9.504/97 c/c 28, § 5º, da Resolução do TSE n. 23.610/2019”.

No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B,
IV, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)
Num. 44144396 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à
Justiça Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os
mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda
eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa. (grifamos)

O dispositivo legal supratranscrito institui a obrigatoriedade de a candidata
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet, sob pena de multa.

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal do candidato no perfil do Instagram
passa a ser utilizada como canal de veiculação de propaganda eleitoral, passa a existir a
necessidade de comunicação formal do perfil da rede social à Justiça Eleitoral, com a
finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.

No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da
candidatura do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, IV, da Lei das Eleições.

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º do artigo 57-B da Lei das Eleições. Ademais, o
Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que a alegação de
ausência de prejuízo ao processo eleitoral não é fundamento para elidir a imposição da
multa prevista em lei.

Num. 44144396 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art.
28, incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.

2. A comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça
Eleitoral deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art.
28 da Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art.
57-B da Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.

3. A ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não
comunicação tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para
elidir a imposição da multa prevista em lei.

4. A norma visa à lisura da eleição, com a transparência nas informações
desde o início do processo eleitoral (apresentação do RRC e do DRAP),
permitindo a todos (eleitores, candidatos, partidos, federações, coligações,
Ministério Público Eleitoral e Justiça Eleitoral) saber em qual endereço
eletrônico será realizada a propaganda eleitoral na internet e, com isso, aferir
a regularidade do conteúdo postado.5. Como assente na jurisprudência, para
se dar trânsito a recurso inadmitido na origem, devem ser infirmados todos os
fundamentos utilizados pelo Tribunal a quo, a fim de obstar a subida do apelo
especial, porquanto "é inviável o conhecimento de recurso que deixa de
apresentar argumentos suficientes para infirmar todos os fundamentos da
decisão recorrida e, assim, permitir a sua reforma, nos termos da Súmula
26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
julgado em 12.8.2022, DJe de 29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo
interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023).
Num. 44144396 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

Sobre o tema, leciona Rodrigo López Zílio (Direito Eleitoral, 2020, p. 501) que
“A veiculação de propaganda eleitoral na internet em endereços eletrônicos que não
tenham sido previamente comunicados à Justiça Eleitoral é infração sujeita à multa
prevista no § 5º do art. 57-B da LE.”

Na espécie, observa-se que é possível identificar a efetiva disponibilização do
conteúdo eleitoral no perfil do recorrente, constatando-se o teor eleitoral das postagens
feitas, como se vê:

Outrossim, mesmo que tenha ocorrido a regularização posterior da
comunicação dos endereços eletrônicos, não é possível afastar a aplicação da multa,
uma vez que o artigo 57-B da Lei nº 9.504/97 tem como objetivo garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. Ademais, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto este Tribunal
Regional Eleitoral possuem entendimento de que a alegação de regularização posterior
dos endereços eletrônicos não exclui a imposição da multa prevista em lei.

Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO. REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO ENDEREÇO
ELETRÔNICO DE REDE SOCIAL. A COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA
ELEITORAL DO ENDEREÇO ELETRÔNICO DEVE SER FEITA NO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) OU NO
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP).
PASSADAS AS FASES DO RRC E DO DRAP, A REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR NÃO AFASTA A MULTA PREVISTA NO ART. 57-B, § 5º, DA
LEI Nº 9.504/1997. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Nos termos do art. 57-B, incisos I e II e § 1º da Lei nº 9.504/1997 e do art. 28,
incisos I e II e § 1º da Res.-TSE nº 23.610/2019, constitui obrigação do
candidato, partido, federação ou coligação comunicar à Justiça Eleitoral o
endereço eletrônico de blogs, redes sociais e aplicações de internet
assemelhadas, "[...] hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País", nos quais se veicule propaganda
eleitoral, salvo os endereços eletrônicos de iniciativa de pessoa natural.2. A
comunicação do endereço eletrônico do sítio do candidato à Justiça Eleitoral
deverá ocorrer impreterivelmente no RRC ou no DRAP (§ 1º do art. 28 da
Res.-TSE nº 23.610/2019), sob pena de multa prevista no § 5º do art. 57-B da
Lei das Eleições e no § 5º do art. 28 da Res.-TSE nº 23.610/2019.3. A
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, em razão da não comunicação
tempestiva do endereço eletrônico, não é fundamento para elidir a imposição
da multa prevista em lei.4. A norma visa à lisura da eleição, com a
transparência nas informações desde o início do processo eleitoral
(apresentação do RRC e do DRAP), permitindo a todos (eleitores, candidatos,
Num. 44144396 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

partidos, federações, coligações, Ministério Público Eleitoral e Justiça
Eleitoral) saber em qual endereço eletrônico será realizada a propaganda
eleitoral na internet e, com isso, aferir a regularidade do conteúdo postado.5.
Como assente na jurisprudência, para se dar trânsito a recurso inadmitido na
origem, devem ser infirmados todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal a
quo, a fim de obstar a subida do apelo especial, porquanto "é inviável o
conhecimento de recurso que deixa de apresentar argumentos suficientes
para infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida e, assim, permitir a
sua reforma, nos termos da Súmula 26/TSE" (AgR-REspEl nº 0600450-
18/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12.8.2022, DJe de
29.8.2022).6. Negado provimento ao agravo interno.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060028372,
Acórdão, Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 15/12/2023.)

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
EM REDE SOCIAL. ELEIÇÃO 2024. OBRIGAÇÃO DE INFORMAÇÃO
PRÉVIA DOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. MULTA MANTIDA. I. CASO
EM EXAME 1. Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente
procedente representação eleitoral em razão da veiculação de propaganda
eleitoral em rede social sem a comunicação prévia do perfil à Justiça Eleitoral,
aplicando multa no importe de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 57-B,
§5º, da Lei nº 9.504/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões
em discussão: (i) definir se a obrigação de informar à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos inclui perfis de redes sociais; (ii) estabelecer se a
comunicação tardia dos endereços de redes sociais sana a irregularidade e
afasta a multa; (iii) determinar se as alterações promovidas pela Resolução
TSE nº 23.732/2024 são aplicáveis ao pleito, considerando o princípio da
anterioridade eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação eleitoral
impõe aos candidatos a obrigação de comunicar previamente à Justiça
Eleitoral todos os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral,
incluindo perfis de redes sociais, conforme o art. 57-B, §1º, IV, da Lei nº
9.504/97. 4. A regularização posterior da comunicação dos endereços
eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da multa, uma vez
que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a fiscalização da
propaganda eleitoral. 5. As alterações promovidas pela Resolução TSE nº
23.732/2024 não inovam o ordenamento jurídico, mas apenas detalham
regras já previstas na Lei nº 9.504/97, não havendo violação ao princípio da
anterioridade eleitoral previsto no art. 16 da Constituição Federal. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A
obrigação de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral inclui perfis de redes sociais utilizados para veiculação de
propaganda eleitoral. 2. A posterior comunicação dos endereços eletrônicos
não afasta a aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97.
3. As alterações da Resolução TSE nº 23.732/2024 não infringem o princípio
da anterioridade eleitoral, por apenas regulamentarem matéria já tratada pela
Num. 44144396 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

legislação. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, IV, §1º
e §5º; CF/1988, art. 16. Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
06014894720226180000, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 20.04.2023;
TRE-PR, REC nº 06021646420226160000, rel. Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, j. 14.09.2022

(RECURSO ELEITORAL nº060022653, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

Assim, é razoável a aplicação da multa no valor de R$ 5.000,00 ao
representado, uma vez que, apesar da regularização posterior dos endereços eletrônicos,
não afasta a penalidade prevista em lei. Além disso, é possível identificar as publicações
feitas pelo candidato no Instagram, as quais estão em desconformidade com o artigo 57-
B da Lei nº 9.504/97.

Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a
manutenção da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e DESPROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por VITORIO ANTUNES DE PAULA mantendo-se na íntegra a
sentença proferida pelo Juízo da 160ª Zona Eleitoral, que julgou procedente a
representação e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao representado, com fundamento no
artigo 57-B da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600326-23.2024.6.16.0160 -
Reserva do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: VITORIO ANTUNES DE PAULA - Advogado do(a)
RECORRENTE: MELISSA CASSIANA CARRER - PR40280
- RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
Num. 44144396 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144396 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/10/2024 11:14:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101811142733700000043094313
Número do documento: 24101811142733700000043094313
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 16:14:27